Tribunal: TJES
Processo: 5000921-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: INALDO RODRIGUES BEZERRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória
ajuizada pelo recorrido em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que pretendia contratar empréstimo consignado comum com o recorrente, porém, posteriormente, constatou ter firmado contrato de Cartão de Crédito Consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC), não solicitado/autorizado. Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração da inexistência do débito, a restituição, em dobro, dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Por outro lado, o recorrente alega em sua contestação, em síntese, que a contratação foi regular.

Em sede de

sentença (ID 15897949) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, consubstanciado no art. 6º da Lei nº 9.099/1995,
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
para Desconstituir o empréstimo indevidamente contratado (Contrato nº 52-0703167/21 – NB 197.555.133-5), ora discutido, bem como, todo e qualquer débito deles decorrentes, ficando o requerido obstado de realizar novos descontos e/ou cobranças referente ao contrato ora declarados inexistente ou mesmo de promover à negativação do nome da parte autora, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno; Condenar o requerido na restituição à parte autora, de forma simples, dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, totalizando a quantia de R$1.222,55 (um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sem prejuízo de eventuais parcelas descontadas durante o trâmite do processo (art. 323 do CPC), atualizada monetariamente a partir de cada desconto indevido e acrescida de juros legais a partir da citação até o efetivo pagamento; Condenar o réu, ainda, ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária e juros moratórios legais a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Fica autorizado o réu a realizar a compensação do valor disponibilizado em favor do autor, no importe de R1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais), conforme comprovado nos autos e admitido pelo autor. Os valores deverão ser atualizados de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 15897960),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, o recorrente alega, preliminarmente, violação ao princípio da não surpresa, sob alegação de a sentença ter invertido o ônus da prova em sentença. Sem razão.

Isso porque, a despeito da discussão acerca da distribuição do encargo probatório, verifica-se que ambas as partes exerceram plenamente seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, produzindo as provas que entenderam pertinentes no momento processual adequado. A controvérsia fática não reside na negação da existência da relação jurídica, mas sim na modalidade da contratação (empréstimo consignado comum
versus
RMC) e no alegado vício de consentimento da parte autora. O recorrente, por sua vez, cumpriu o ônus de comprovar a existência e os termos da contratação, juntando aos autos o contrato assinado digitalmente.

Tendo em vista que o cerne da lide se desloca para a validade e compreensão do negócio jurídico pela parte hipossuficiente, matéria eminentemente de direito e de interpretação da prova já existente, o julgamento na fase sentencial, considerando o conjunto probatório já carreado (incluindo a prova documental do contrato), não configurou surpresa processual nem prejuízo à defesa, devendo ser rejeitada a nulidade arguida.

Em relação à preliminar de necessidade de perícia, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Diante da alegação da parte requerente e comprovação dos descontos, conclui-se que o ônus da prova é da parte ré, até porque não tem o demandante como produzir prova negativa (provar que não contratou/autorizou os produtos/serviços). Embora o réu tenha sustentado a regularidade da contratação, não logrou demonstrar a lisura do negócio jurídico questionado nos autos, nem tampouco, a disponibilização de crédito em favor do demandante como alega em sua peça defensiva.

Registro que, ainda que se comprove a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, não se revela lícito o desconto de valores por “reserva de margem consignável (RMC)” de forma eterna e desvinculada dos valores recebidos. Essa conduta comercial se revela desleal e nociva, além de onerosamente excessiva para o consumidor. Isso porque, os descontos não estão vinculados a valor efetivamente emprestado.

Essa prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Revela-se algo grave e que frequenta as pautas deste Juizado, sendo razoável admitir a hipótese de que milhões de pessoas que percebem benefício previdenciário, como é o caso do autor, estão presas a esse contrato que impõe ‘descontos eternos’.

Na verdade, o fato de a parte requerente efetuar a contratação e no mesmo momento obter o saque do valor pretendido com transferência em sua conta corrente e somente depois receber o plástico emitido pelo réu, autoriza a conclusão de que se trata de empréstimo consignado.”

Não obstante, insta salientar que o instrumento contratual apresentado não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20.

Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil.

Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Não há dados irrefutáveis capazes de comprovar a contratação.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

No caso em questão, a
falha na prestação de serviço por parte do banco restou caracterizada conforme a sentença guerreada. Assim, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o requerente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de empréstimo consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Nesse sentido, precedentes desta Turma:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A VONTADE DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (Turma Recursal - 1ª Turma. Proc. n. 5000877-96.2023.8.08.0017. Juiz Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 21/Nov/2024)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. NÃO REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Turma Recursal - 1ª Turma. Proc. n. 5013475-52.2024.8.08.0048. Juiz Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 23/Sep/2024)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)